Tribunal: STF
Processo: ARE 763332
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DECRETO ESTADUAL QUE RELACIONA O FATO IMPONÍVEL AO ESTOQUE FINAL. AFRONTA À RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. 



    O Estado do Ceará estabeleceu, por intermédio de ato infralegal, hipótese de incidência do ICMS diversa daquela prevista na Lei Complementar nº 87/1996. Ao assim proceder, a Administração tributária local violou a reserva de lei complementar para dispor sobre a materialidade do imposto. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.